Tribunal: TJDFT
Processo: 0720615-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. REQUERIMENTO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A portabilidade de linha telefônica móvel sem requerimento da consumidora lhe causou indevida suspensão da prestação de serviços de telefonia. Tal fato constitui ato ilícito e acarreta a necessidade de reparação, por dano moral, trazendo quadro de incomunicabilidade e aflição, representando um transtorno ao usuário, extrapolando o mero dissabor cotidiano, em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas da atualidade. (AgInt no AREsp 1183603 / MS, 2017/0259529-8, Relator (a), Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Processo 07101343520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA e Processo 07018623320188070011, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA).
2. A consumidora não especificou quais danos ou prejuízos teria sofrido além dos presumíveis a partir do contexto apresentado, razão pela qual o valor do dano moral deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto e a compatibilidade aos valores fixados em casos semelhantes.
3. Pautando-se no princípio da segurança jurídica e no fato de que os honorários devem ser fixados com esteio na razoabilidade e na proporcionalidade, evitando-se a imposição de excessos a qualquer das partes, bem como o enriquecimento indevido, tem-se que as circunstâncias do caso em tela foram devidamente apreciadas pelo juiz de origem quando da fixação do percentual em 10% (dez por cento) sobre a condenação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.